Tribunal: TJDFT
Processo: 0748909-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748909-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: NTI DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, ARGENILDA MONTALVAO RAMOS, MOISES MONTALVAO RAMOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A contra decisão proferida em execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ARGENILDA MONTALVAO RAMOS e outros. Ao que consta dos autos, o exequente apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal, apenas informando “que o preparo será oportunamente recolhido, considerando que neste Tribunal as guias somente são geradas após a distribuição do recurso” (ID 66266650). Apesar da informação do recorrente, não foi juntado o comprovante. Cabe registrar que a parte não goza da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2024 15:32:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador